Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-58.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006340-58.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA COSTA DA SILVA - CPF: 046.284.371-81 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), GABRIELA VITORIA COSTA DE MELO - CPF: 058.232.031-36 (APELANTE), GABRIEL FALCAO COSTA DE MELO - CPF: 058.232.271-59 (APELANTE), TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - CNPJ: 24.674.475/0001-21 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SABINO ZANOTTO - CPF: 405.432.181-04 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR
ES
DE
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS
. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória c/c tutela de urgência movida pelos autores, em razão de acidente de trânsito que vitimou fatalmente
Ebete
Costa da Silva, mãe dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de responsabilidade civil por parte dos recorridos, diante de alegada culpa no acidente de trânsito, com base no boletim de ocorrência e na presunção de responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
D
e acordo com o entendimento do STJ, para a revogação
da justiça gratuita
não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo
s
apelado
s
.

2.
No caso em exame, denota-se das razões recursais que a
s
parte
s
recorrente
s
atende
ram
ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresent
aram
os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

3
. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para determinar a culpa dos recorridos.

4.
Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Não foram produzidas provas contundentes que demonstrem a culpa ou o nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o acidente.

5. A responsabilidade civil subjetiva demanda a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, elementos não demonstrados de forma suficiente pelos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "O boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar a responsabilidade civil por acidente de trânsito quando não acompanhado de outras provas que demonstrem o nexo de causalidade e a culpa do agente."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0002982-69.2009.8.11.0040, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024; TJ-MT, AC 0001853-50.2014.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
CAMILA COSTA DA SILVA, GABRIELA VITÓRIA COSTA DE MELO
e
GABRIEL FALCÃO COSTA DE MELO
em face da sentença de ID 227390737, proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da
ação indenizatória c/c tutela de urgência
, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em suas razões,
sustentam que sua genitora faleceu em decorrência de uma colisão entre a motocicleta em que ela estava com um caminhão de propriedade do apelado
TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERAÇÃO DALSOQUIO LTDA
e conduzido por
JOSÉ SABINO ZANOTTO
, veículo que se encontrava segurado pela apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Afirmam que o boletim de ocorrência elaborado pela PRF demonstra a culpa do motorista d
o
caminhão pelo acidente.

Alegam que a transportadora possui responsabilidade objetiva pelo acidente, com base no risco da atividade, conforme prevê o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Aduzem que, mesmo que não seja aplicada a teoria da responsabilidade objetiva, o motorista do caminhão foi negligente ao desrespeitar as normas de trânsito, contribuindo para o acidente.

Asseveram que deve ser arbitrado
lucros cessantes
no montante de R$ 2.718.000,00 (dois milhões setecentos e dezoito mil reais), uma vez que a vítima possuía 42 anos de idade e deixou de prover recursos para seus herdeiros.

Acerca dos danos morais pleiteiam que seja fixada indenização em R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos recorrentes.

Deste modo, pugnam pelo provimento do recurso, reformando a r. sentença, com a finalidade de condenar os apelados ao pagamento de danos materiais e morais pelo acidente que vitimou fatalmente
Ebete
Costa da Silva, genitora dos recorrentes.

Em suas contrarrazões, os apelados
TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERAÇÃO DALSOQUIO LTDA
e
JOSÉ SABINO ZANOTTO

(ID 227390741)
,
impugnaram a justiça gratuita concedida aos autores e alegam que os recorrentes não atacaram os fundamentos da sentença (dialeticidade). No mérito, manifestaram-se pelo desprovimento do apelo.

Nas suas contrarrazões, a apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 229613168).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Argui
ram
o
s
apelado
s
que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a
s
parte
s
apelante
s
deve
m
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
m
rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012). (
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a
s
parte
s
recorrente
s
atende
ram
ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresent
aram
os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta
m
o
s
apelado
s
que
os apelantes estão usufruindo dos benefícios da justiça gratuita sem, em nenhum momento, ter apresentado quaisquer comprovantes da sua hipossuficiência.

Desse modo, requer
em

que os apelantes sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de comprovação que fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

Contudo,
d
e acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo
s
apelado
s
.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ;
AgInt
no REsp 1785426/PB;
AgInt
no REsp 1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão, mantenho o direito à gratuidade da justiça e rejeito a referida preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
ação indenizatória c/c tutela de urgência
, ajuizado por
CAMILA COSTA DA SILVA, GABRIELA VITÓRIA COSTA DE MELO
e
GABRIEL FALCÃO COSTA DE MELO
, narrando que, no dia
11/11/2019
,
o caminhão conduzido por
JOSÉ SABINO ZANOTTO
e de propriedade de
TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERAÇÃO DALSOQUIO LTDA
entrou na pista, colidindo na lateral esquerda da motocicleta em que
a Sra.
Ebete
Costa da Silva, genitora dos recorrentes, se encontrava como passageira, vitimando-a fatalmente.

Diante disso, os apelantes pugnam pela condenação dos apelados em danos materiais e morais.

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença, conforme
o seguinte excerto:

“
[...
]
Pois bem. Depreende-se dos autos que parte a autora não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito por ela invocado, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC. Isso porque, não há nos autos comprovação de que houvera descumprimento de qualquer obrigação por parte dos requeridos, vale dizer, não há demonstração nos autos de que os demandados violaram dever jurídico preexistente, em desfavor da autora.

A parte autora não comprovou que a prática de ato ilícito – em desacordo com a ordem jurídica, violando direitos e causando prejuízos –, ou seja, não evidenciou que os réus tenham obrado com negligência, imprudência ou imperícia, nem mesmo que foram omissos, lhe causando danos.

É cediço que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, notadamente por ter sido confeccionado por agente público, entrementes, no caso vertente seria imprescindível a produção de elementos outros que convergissem a narrativa de que
Ebete
faleceu em razão de ato ilícito praticado pelo réu José Sabino Zanotto na condução do veículo de propriedade da ré
Transmidal
.

Calha asseverar que os réus, no bojo da contestação – que embora tenha sido demasiadamente impertinente ao depreciar a genitora dos autores – ilustraram com registro fotográfico a cena do acidente, ilidindo,
a priori
, a versão de que a motocicleta em que estava
Ebete
foi atingida por manobra irregular do caminhão.

Nesse sentido,
o Código de Trânsito Brasileiro disciplina:

“
Art. 34 - O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35 - Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
.
”.

Nessa toada, incumbia à autora afastar a tese defensiva e verossímil dos réus, a fim de demonstrar que foi por eles violado o dever jurídico alhures transcrito. Todavia, limitou-se a parte requerente em tentar evidenciar que a falecida exercia atividade lucrativa, de modo a corroborar seu requerimento de pensionamento.

Pertinente destacar que a autora poderia ter vindicado pela prova testemunhal, arrolando, inclusive, o condutor da motocicleta em que
Ebete
estava. Entrementes, não o fez, havendo nos autos tão somente ilações sobre o que pode ter efetivamente ocorrido e, em situações tais, a improcedência da demanda é medida de rigor.

Acerca do tema, colaciono a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA (ART. 373, DO CPC) - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - FACULTATIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
A denunciação da lide não é obrigatória. O
litisdenunciante
que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente (STJ REsp 1684447/RJ). (N.U 1000140-51.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

RECURSO INOMINADO.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.PREECHIMENTO DOS REQUISITOS.
DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO COMPROVADA
. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preenchidos, no caso, os requisitos para a concessão do pleito de gratuidade da justiça, ante a alegação de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural e a documentação por ela apresentada (art. 98, CPC).2. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
3. Hipótese em que a parte autora,
ora recorrida
, não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a dinâmica do acidente, em especial pela ausência de registros do local do acidente e pelos testemunhos conflitantes durante a instrução processual.
4. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1053984-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a lide principal.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, remanescerá suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

No que tange à lide secundária,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios da
litis denunciada
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

[...]”

N
o que tange à responsabilidade civil dos apelados,
é cediço que a legislação civil vigente dispõe que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”,
conforme disposto pelo art. 186, CC/02.

Somado à definição do ato ilícito, o art. 927, do mesmo diploma civil, prescreve que
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano
a outrem
, fica obrigado a repará-lo”.
Assim, a responsabilidade civil busca a reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado.

Os mencionados dispositivos tratam da
responsabilidade civil subjetiva
, na qual, para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária a reunião de três elementos, quais sejam: o ato ilícito; o dano; o nexo de causalidade; a culpa do agente pelo evento danoso.

Nessa esteira, é sabido que nas causas que envolvam acidente de trânsito, a apuração do “ilícito”, ou seja, a dinâmica do ocorrido,
depende de provas contundentes
, sejam elas documentais, fotográficas, testemunhais, periciais, dentre outras, capazes de apontar a caracterização da culpa ou do dolo.

Na hipótese dos autos, o
s
autor
es
/apelante
s
trouxe
ram
como elemento probatório do alegado, tão somente, o boletim de ocorrência lavrado no dia do acidente. Os demais documentos coligidos à inicial se limitaram a
o prontuário médico da vítima e dados da empresa proprietária do caminhão envolvido no acidente.
L
ogo, a ação carece provas hialinas da dinâmica do acidente ocorrido para que se possa determinar se há, ou não, o dever de indenizar.

A partir do que consta no feito,
a motocicleta que a genitora dos autores se encontrava havia colidido com o caminhão conduzido pelo apelado
JOSÉ SABINO ZANOTTO
; entretanto, bem andou a sentença ao consignar que
seria imprescindível a produção de outros elementos de provas, visto que não há como condenar os apelados apenas com a narrativa do boletim de ocorrência, que não é claro quem é realmente o causador do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o sítio do acidente se encontrava desfeito, porém, pela análise, foi possível verificar que a motocicleta havia sido abalroada na lateral esquerda pelo caminhão, sendo que os dois veículos pretendiam entrar na via, não especificando quem realmente foi o causador do acidente.

Com efeito, o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, não podendo ser apreciado isoladamente; ou seja, deve ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse contexto,
os apelantes não diligenciaram para uma melhor elucidação do evento, nos termos previsto no art. 373, inciso I, do CPC, visto que somente tentaram evidenciar que a vítima exercia atividade lucrativa
, e, tratando-se, na espécie, de responsabilidade civil subjetiva, incumbia à parte demandante demonstrar a presença dos elementos ensejadores da reparação civil.

Aliás, sobre a temática, cito julgados:

“
[...] O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva,
exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano
(imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil. O quantum indenizatório do dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes, e ressarcitória, a fim de conferir à vítima meio pecuniário hábil a atenuar seu sofrimento. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. (Art. 101, II, CDC). A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029826920098110040, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)
(
g.n
)

“
[...]
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, I e II, do CPC).
O boletim de ocorrência, isoladamente, não é suficiente para comprovar o acidente de trânsito, por se tratar de documento unilateral
, contudo, em conjunto com outras provas, se mostra suficiente para provar o sinistro e o nexo de causalidade, o que não restou evidenciado na espécie.” (TJ-MT - AC: 00018535020148110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)
(
g.n
)

“
[...] Não há cerceamento de defesa se a juíza a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ademais, intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, além das já constantes dos autos, o recorrente requereu pelo julgamento antecipado da lide e, alternativamente a prova oral.
Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos noticiados
(acidente de trânsito), e havendo conflito resultante da divergência entre as versões dos condutores no boletim de ocorrência a respeito do acidente de trânsito, sem que este tenha arrolado qualquer testemunha presencial,
é de mister a manutenção da sentença de improcedência da ação
.” (TJ-MT 10084667420198110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) (
g.n
)

Desta feita, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não há elementos nos autos capazes de ensejar o dever de indenizar da
s
parte
s
demandada
s
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA COSTA DA SILVA, GABRIELA VITÓRIA COSTA DE MELO
e
GABRIEL FALCÃO COSTA DE MELO
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
o
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído a causa
,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024